Tribunal: TJDFT
Processo: 0008359-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0008359-55.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EVERALDO MORAIS MENEZES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em petição de ID 32787786, o 2o Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, Wenderson Rodrigues Ramos, na qualidade de Encarregado da Sindicância no 2021.0622.03.0365 (conforme documentos de ID 32787787), requer acesso aos autos para o fim de subsidiar procedimento de apuração e julgamento de possível transgressão disciplinar praticada pelo 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Everaldo Morais Menezes, em desfavor do 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Claudemir Alves de Queiroz, relacionado aos fatos apurados na presente ação penal no 0008359-55.2019.8.07.0016. Considerando os fundamentos lançados no parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mário Pérez de Araújo (ID 32887161), defiro o pedido de acesso aos autos, notadamente em razão da “oficiosidade do pleito, de não haver sigilo decretado - ao que consta, ser crime trivial e ter o militar acusado o direito de se defender no bojo da apuração instaurada em sua Corporação – e do princípio da ampla defesa”. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria da Segunda Turma Criminal para as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator